Tribunal: TJES
Processo: 5011382-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011382-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SOUSA NEGREIROS e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011382-63.2021.8.08.0035

RECORRENTES:
DANIEL SOUSA NEGREIROS, MARCOS MONJARDIM e VALDIR MATIAS DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. ILACEA NOVAES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. REVISÃO DE TETO REMUNERATÓRIO. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TETO NA FORMA DA LEI 5.399/2013. INCOSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.819/2017 APENAS PARA EFEITO DE IMPEDIMENTO DE REDUÇÃO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação proposta pelos autores, auditores fiscais da receita municipal de Vila Velha, em face do ente público, com o intuito de aplicar revisão geral dada a servidores municipais sobre teto remuneratório a fim de se alcançar o valor de R$ 18.698,40 e ultrapassar o teto do funcionalismo público municipal.

Em análise aos autos, vejo que coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença
a quo
.

Ressalto que a declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.819/2017 tem como efeito a garantia da irredutibilidade salarial dos servidores, mas sem a violação do limite máximo estabelecido pela Constituição Federal.

Como destaca o juízo de primeiro grau, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou a inconstitucionalidade, sem redução de teto, da Lei 5.819/2017, de forma somente a assegurar a irredutibilidade salarial, constitucionalmente prevista.

Dessa maneira, pode-se concluir que o teto vigente é aquele previsto na Lei 5.819/2017, e não o da Lei 5.399/2013, sendo que a decisão judicial no processo 0000173-27.2017.8.08.0035, que sequer transitou em julgado, também não determinou a alteração do teto, sendo garantida somente a não redução salarial.

ISTO POSTO,

com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.